Tribunal: TCU
Processo: 007.009/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 2844/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4418/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.009/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Reis & Vidal Ltda (07.617.862/0001-07); Sergio Reis Paulo (XXX.592.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.